Tribunal: TJSP
Processo: 2068319-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de excesso de prazo na manutenção da custódia preventiva do paciente. Pleito objetivando a revogação da prisão processual, com a expedição de alvará de soltura. Não cabimento. Excesso de prazo não configurado. Audiência de instrução e julgamento que havia sido designada para o dia 07.04.2020 e, em consonância com o Provimento 2545/2020 do CSM, foi

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de excesso de prazo na manutenção da custódia preventiva do paciente. Pleito objetivando a revogação da prisão processual, com a expedição de alvará de soltura. Não cabimento. Excesso de prazo não configurado. Audiência de instrução e julgamento que havia sido designada para o dia 07.04.2020 e, em consonância com o Provimento 2545/2020 do CSM, foi cancelada, em virtude da atual situação de pandemia. Trâmite do feito de origem que observa os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ademais, afigura-se necessária e adequada a manutenção de sua custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito a ele imputado, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido (815 g de maconha), bem como em razão da sua constatada reiteração delitiva. Observa-se, por fim, inexistir notícia, nos autos, de estar o paciente inserido em grupos de risco ou de que a unidade prisional onde se encontra recolhido não esteja adotando as medidas básicas para evitar a prevenção da disseminação da COVID-19. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426190
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2068319-88.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é paciente
RONY LUCIO MOREIRA e Impetrante ADRIANO PROCÓPIO DE SOUZA, é
impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO
JOSÉ DO RIO PRETO/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem do
presente habeas corpus. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068319-88.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2068319-88.2020.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto
Impetrante: ADRIANO PROCÓPIO DE SOUZA
Paciente: Rony Lúcio Moreira
VOTO No 22.853
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de excesso de prazo
na manutenção da custódia preventiva do paciente. Pleito
objetivando a revogação da prisão processual, com a expedição de
alvará de soltura. Não cabimento. Excesso de prazo não
configurado. Audiência de instrução e julgamento que havia sido
designada para o dia 07.04.2020 e, em consonância com o
Provimento 2545/2020 do CSM, foi cancelada, em virtude da atual
situação de pandemia. Trâmite do feito de origem que observa os
critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ademais,
afigura-se necessária e adequada a manutenção de sua custódia
cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, em virtude da
gravidade concreta do delito a ele imputado, evidenciada pela
expressiva quantidade de entorpecente apreendido (815 g de
maconha), bem como em razão da sua constatada reiteração
delitiva. Observa-se, por fim, inexistir notícia, nos autos, de estar o
paciente inserido em grupos de risco ou de que a unidade prisional
onde se encontra recolhido não esteja adotando as medidas básicas
para evitar a prevenção da disseminação da COVID-19. Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de RONY LÚCIO MOREIRA, contra ato da MM.
Juíza de Direito, Dra. Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira,
da 5a Vara Criminal do Foro da Comarca de São José do Rio Preto,
sob a alegação de estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068319-88.2020.8.26.0000 -Voto no
3
consistente na manutenção de sua custódia cautelar.
Sustenta
o
impetrante,
em
síntese,
a
ocorrência de excesso de prazo na continuidade da segregação
provisória, por permanecer o paciente preso preventivamente há nove
meses.
Aduz, ainda, que a pandemia causada pelo
novo coronavírus agravou o quadro, em virtude do cancelamento da
audiência de instrução e julgamento designada para 7 de abril p.p.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar, e a sua subsequente confirmação, para que seja a custódia
preventiva do paciente revogada, mesmo que mediante a aplicação
de medidas cautelares diversas, com a expedição do alvará de soltura
em seu favor.
A liminar foi indeferida (fls. 15/17).
A autoridade impetrada prestou as informações
(fls. 20/22) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação do writ (fls. 28/31).
É o relatório.
Exsurge dos autos que o paciente foi preso em
flagrante em 10 de agosto de 2019, vindo a ser denunciado como
incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
Segundo apurado, na data dos fatos, no
período vespertino, policiais militares estavam em patrulhamento pela
Rua Genésio Silva Macedo, n. 260, no bairro Lago Sul I, em São José
do Rio Preto, quando avistaram o ora paciente, Rony, saindo de um
matagal, sendo que este, ao perceber a aproximação da viatura,
tentou se esquivar e entrar rapidamente em sua residência, porém foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068319-88.2020.8.26.0000 -Voto no
4
alcançado pelos policiais.
Em revista pessoal, os agentes públicos
encontraram, em seu poder, meio tijolo de maconha e mais 3 porções,
já embaladas, da droga. Na sequência, em frente à casa de Rony,
localizaram mais 3 porções e, com o auxílio de cães farejadores,
outras 5 porções maiores, além de 9 menores, no matagal em que o
paciente estava anteriormente.
Indagado, Rony confessou a prática da
traficância e informou aos policiais que havia mais entorpecente
dentro da geladeira em sua casa. No local, os milicianos encontraram
mais um tijolo de maconha. No total, foram apreendidos 815 g da
substância e, diante dos fatos, o paciente foi conduzido ao distrito
policial, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante em seu
desfavor.
Na audiência de custódia realizada em 11 de
agosto p.p. (fls. 8/10), a prisão em flagrante foi convertida em
preventiva, para a garantia da ordem pública, tendo o Juízo a quo
ressaltado a grande quantidade de droga apreendida.
A denúncia foi oferecida em 13.09.2019 e, no
dia 26 daquele mês, foi determinada a notificação do paciente, para
apresentar resposta à acusação. Rony foi notificado em 07.10.2019 e
a defesa prévia, ofertada no dia 18.11.2019, sendo as teses
defensivas rejeitadas e ratificado o recebimento da denúncia, na
mesma data, com designação de audiência de instrução e julgamento
para o dia 7 de abril p.p., a qual foi cancelada em razão da atual
situação de pandemia.
Em consulta à certidão de distribuição de feitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068319-88.2020.8.26.0000 -Voto no
5
criminais (fl. 7) e ao sistema informatizado deste E. Tribunal
(INTINFO), apurou-se que Rony responde a dois processos, um em
que foi denunciado por ameaça no contexto da violência doméstica e
familiar contra a mulher, e outro por porte de entorpecente para
consumo próprio, o qual está suspenso com fulcro no art. 366 do
CPP, desde 17.06.2019.
Diante do panorama evidenciado nos autos,
constata-se não ter restado configurado o apontado excesso de prazo
na duração da prisão cautelar (nove meses decorridos desde sua
decretação), pois a instrução somente não foi concluída em virtude da
justificada necessidade de cancelamento, em consonância com o
Provimento 2545/2020 do Conselho Superior da Magistratura, da
audiência de instrução designada para o dia 07.04.2020, com o
objetivo de proteger todos os que dela participariam, inclusive o
paciente, dos riscos de contaminação pelo novo coronavírus.
Ademais, o Juízo de origem determinou que a
defesa se manifestasse quanto à possibilidade de realização de
teleaudiência, observando-se que, até o dia 29 de abril p.p., data em
que foram prestadas as informações relativas a este writ, ainda não
havia manifestação defensiva, nos autos.
Com efeito, a apreciação da ocorrência de
prolongamento excessivo da custódia cautelar exige a utilização dos
critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não sendo suficiente
a mera soma aritmética de prazos.
Sobre o tema, já nos manifestamos:
Duração da prisão preventiva e princípio da
razoabilidade: inexiste um prazo determinado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068319-88.2020.8.26.0000 -Voto no
6
como ocorre com a prisão temporária, para a
duração dessa modalidade de prisão cautelar.
A regra é perdurar até quando seja necessária,
durante o curso do processo, não podendo, é
lógico, ultrapassar eventual decisão absolutória
que faz cessar os motivos determinantes de
sua decretação
bem como o trânsito em
julgado de decisão condenatória, pois, a partir
desse ponto, está-se diante de prisão-pena. A
prisão preventiva tem a finalidade de assegurar
o bom andamento da instrução criminal, não
podendo esta prolongar-se indefinidamente,
por culpa do juiz ou por provocação do órgão
acusatório. Se assim acontecer, configura
constrangimento ilegal. 1
Ademais, afigura-se necessária e adequada a
manutenção de sua custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem
pública, em virtude da gravidade concreta do delito a ele imputado,
evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido
(815 g de maconha), além da constatada reiteração delitiva do
paciente, sendo insuficiente, in casu, a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão.
No
concernente
à
situação
excepcional
causada pela pandemia da COVID-19, observa-se que a orientação
exarada pelo Conselho Nacional de Justiça, através da
Recomendação no 62, de 2020, não é norma cogente, cabendo ao
julgador avaliar o caso concreto e verificar a inexistência dos
requisitos da prisão processual ou, até mesmo, analisar se é hipótese
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 13a edição, Rio de Janeiro:
Forense, 2014, p. 697.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068319-88.2020.8.26.0000 -Voto no
7
de prisão domiciliar, com fundamento no art. 317 e seguintes do CPP.
Na hipótese dos autos, afigura-se inviável a
pretendida revogação da custódia cautelar, com base na aludida
recomendação, haja vista não ter restado comprovado, pela
documentação acostada aos autos, estar o paciente inserido em
grupos de risco ou que a unidade prisional onde se encontra recolhido
não esteja adotando as medidas necessárias à prevenção da
disseminação do coronavírus.
Por todo o explanado, verifica-se a ausência de
elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as teses sustentadas no
reclamo de mérito, devendo ser este denegado, por inexistir
ilegalidade a ser sanada por intermédio do presente remédio
constitucional.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente habeas corpus.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator